Tribunal: TJMT
Processo: 1035771-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035771-68.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ALEXANDRE BARROS DE FARIA - CPF: 051.630.549-29 (ADVOGADO), ALEXANDRE BARROS DE FARIA - CPF: 051.630.549-29 (IMPETRANTE), RONI RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 020.943.131-82 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL DE JUÍNA MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DE JUÍNA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO FLAGRANTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

TESES REJEITADAS.
RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO
. PEDIDO NÃO CONHECIDO.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína/MT, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva nos autos do APF no 1003942-91.2025.8.11.0025, em razão da suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no art. 2o da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa).
O
impetra
nte
sustenta, em síntese: (i) violação de domicílio e consequente nulidade do flagrante; (
ii
) ausência de indícios de autoria e de materialidade dos delitos imputados; (
iii
) inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; (
iv
) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas; e (v) necessidade de restituição de veículo apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a legalidade do ingresso domiciliar realizado sem mandado judicial; (
ii
) analisar a eventual nulidade do flagrante; (
iii
) examinar a presença dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva; (
iv
) avaliar a adequação da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; e (v) decidir sobre a possibilidade de restituição do veículo apreendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
ingresso domiciliar sem mandado judicial não configura nulidade quando amparado em fundadas razões de flagrante delito, especialmente em crimes de natureza permanente, como o tráfico de drogas. No caso concreto, a diligência foi realizada no âmbito da “Operação
Imperium
”, deflagrada com base em dados obtidos de celulares apreendidos com autorização judicial, no bojo do APF no 1001181-87.2025.8.11.0025, da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT. As informações prestadas pelo Juízo da 3a Vara de Juína (Ofício no 113/2025) demonstram a vinculação da diligência a relatórios de investigação pré-existentes, não se constatando prova inequívoca de ilegalidade.

A entrada forçada no domicílio está amparada na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da Repercussão Geral, segundo a qual é lícita mesmo sem mandado judicial, inclusive durante o período noturno, desde que respaldada em fundadas razões, posteriormente justificadas, de ocorrência de flagrante delito.

A conversão da prisão em flagrante em preventiva foi devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, como boletim de ocorrência, laudo toxicológico e relatórios de degravação, os quais evidenciam a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria, além da existência de risco à ordem pública, em razão da possível vinculação do custodiado a organização criminosa e de antecedentes penais.

A segregação cautelar mostra-se proporcional, adequada e necessária, nos termos dos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal, diante da gravidade concreta dos fatos e do
periculum
libertatis

demonstrado. A motivação judicial observou o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, sendo desnecessária argumentação extensa quando presentes os fundamentos legais de forma clara e objetiva.

A adoção de medidas cautelares diversas da prisão revela-se inadequada diante das circunstâncias do caso concreto, especialmente pelo risco de reiteração delitiva e da gravidade da conduta imputada, incompatíveis com providências menos gravosas.

Quanto ao pedido de restituição do veículo Chevrolet Onix
Joy
Black, ano 2020, placa QXK0H56, sua análise demanda dilação probatória, razão pela qual a matéria é insuscetível de exame na via estreita do
habeas corpus
, que se limita à tutela da liberdade de locomoçã
o
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada
.

Tese de julgamento
:

O ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo quando fundado em razões justificadas de flagrante delito no contexto de crime permanente, inserido em investigação regularmente instaurada com respaldo judicial.

A prisão preventiva é cabível quando devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstrem a materialidade do delito, os indícios de autoria e o risco à ordem pública.

A fundamentação concisa da decisão que decreta a prisão preventiva não viola o art. 93, IX, da CF, desde que aborde de forma objetiva os pressupostos legais.

As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando se revelam insuficientes para conter o risco de reiteração delitiva ou à ordem pública.

O pedido de restituição de bem apreendido não pode ser apreciado em
habeas corpus
quando exige reexame de provas ou dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, XI e LXVIII, e 93, IX; CPP,
arts
. 303, 311 a 316 e 319; Lei no 11.343/2006, art. 33; Lei no 12.850/2013, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 280 da Repercussão Geral; STF, HC 227299/MG, Rel. Min. André Mendonça, j. 21.02.2024; TJMT, IUJ no 101532/2015, Tese no 6, DJE 11.04.2017; TJMT, HC no 1013437-74.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 25.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em 10 de outubro de 2025 (ID 321518384 deste
writ
) e redistribuído a esta
relatora
, por declínio de competência, em 21 de outubro de 2025 (ID 323752897 destes autos), em favor do paciente
Roni Rodrigues dos Santos
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína/MT, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva nos Autos de Prisão em Flagrante no 1003942-91.2025.8.11.0025 (ID 210027786 dos autos de origem), pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33 da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) e artigo 2o da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa).

O impetrante, em síntese, alega violação de domicílio e nulidade do flagrante, sustentando a inexistência de indícios do crime de tráfico, a ausência de vínculo com organização criminosa, bem como a falta dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Aduz, ainda, possuir condições pessoais favoráveis e defende a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Diante disso, requer:

a) o relaxamento da prisão preventiva;

b) subsidiariamente, a revogação da custódia cautelar;

c) a substituição da prisão por medidas alternativas;

d) a restituição do veículo Chevrolet Onix
Joy
Black, ano 2020, placa QXK0H56.

A medida liminar foi indeferida em 2
2
de
outubro de
2025, conforme se verifica da decisão registrada no ID. 324105376, constante destes autos.

As informações foram prestadas nos termos da requisição
, consignando que:

O Auto de Prisão em Flagrante no 1003942-91.2025.8.11.0025 foi lavrado em 30 de setembro de 2025 contra Roni Rodrigues dos Santos, pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa.

Na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, o juízo reconheceu a materialidade e os indícios de autoria com base no Boletim de Ocorrência no 2025.314406, no Laudo de Entorpecentes no 552.3.10.9831.2025.056134-A01 (21,02 g de cocaína e pasta base) e no Relatório de Degravação no 2025.13.54475. Fundamentou a medida no risco à ordem pública, diante do suposto vínculo do custodiado com a facção Comando Vermelho e da reiteração delitiva, registrando antecedentes por violência doméstica, omissão de socorro no trânsito e ameaça.

Acerca do ingresso domiciliar, esclareceu que, embora inexistisse mandado judicial, a diligência decorreu de investigação relacionada aos Relatórios no 2025.13.104507 e no 2025.13.54475, no âmbito de operação policial instaurada a partir de dados obtidos de celulares apreendidos com autorização judicial nos autos do APF no 1001181-87.2025.8.11.0025, em trâmite na 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT.

A
Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do doutor
Mauro Benedito Pouso Curvo
(ID 326352853, de 2o grau), manifestou-
se, pelo
conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
Habeas Corpus
tem assento constitucional, nos moldes do artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, “in
verbis
”:

conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

A hipótese infraconstitucional de cabimento está no artigo 647 do Código de Processo Penal, “ipsis litteris”:

Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar
.

Acrescenta o artigo 647-A do Código de Processo Penal que:

No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de
habeas corpus
, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção.
(Incluído pela Lei no 14.836, de 2024)
Parágrafo único. A ordem de
habeas corpus
poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal.
(Incluído pela Lei no 14.836, de 2024)
. Grifos originais.

O conceito legal de coação ilegal
esta
disciplinado nos incisos do artigo 648 do Código Penal, sendo:

I -
quando
não houver justa causa;

II -
quando
alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;

III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo;

IV -
quando
houver cessado o motivo que autorizou a coação;

V -
quando
não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza;

VI -
quando
o processo for manifestamente nulo;

VII - quando extinta a punibilidade.

Nesse contexto, constata-se que o
Habeas Corpus

constitui meio processual adequado à tutela do direito invocado, uma vez que se discute a legalidade de medida que impõe restrição à liberdade de locomoção do paciente.

A decisão que indeferiu a liminar, proferida em
22 de outubro de
2025 (
ID

324105376 destes autos)
, consignou,
ipsis litteris
:

No que se refere à

alegação de ilegalidade do ingresso domiciliar
,
sob o argumento de

inexistência de mandado judicial
,
cumpre destacar o disposto noartigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal de 1988
, segundo o qual:

a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Nesse contexto, destaca-
se o Tema no 280 do Supremo Tribunal Federal
, que examinou a validade das provas obtidas mediante
ingresso forçado em domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão.

Naquela oportunidade, o STF fixou a seguinte tese:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

Ressalta-se que o
crime de tráfico de drogas
, previsto noartigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, tem
natureza permanente
, abarcando as condutas de
ter em depósito, guardar, transportar ou trazer consigo

entorpecentes, o que autoriza a aplicação doartigo 303 do Código de Processo Penal
,
segundo o qual:

Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.

Considerando que o
Habeas Corpus
não admite

dilação probatória

nemreexame de provas
,
a análise deve se restringir às

provas pré-constituídas
.
Conforme as

informações prestadas pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína
,
por meio do

Ofício no 113/2025/GAB-3a Vara Juína/MT
(ID 323360357 deste writ),
a diligência

não foi precedida de mandado judicial
,
mas

decorreu de atividade investigativa

vinculada aos

Relatórios no 2025.13.104507 e no 2025.13.54475
,
integrantes de

operação policial previamente instaurada
,
deflagrada a partir da análise de dados obtidos de aparelhos celulares apreendidos com autorização judicial nos autos do APF no 1001181-87.2025.8.11.0025, em trâmite na 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Ainda, conforme consta na

decisão de declínio de competência
(ID 323752897 deste processo),
as diligências estavam inseridas no contexto da “Operação
Imperium
”
,
destinada à identificação dos integrantes e à delimitação da extensão de sua atuação.

Dessa forma, diante da ausência de prova inequívoca da alegada ilegalidade, indefiro, no presente
writ
, a tese de nulidade do ingresso domicili
ar.

Com relação à prisão preventiva
,
esta
se configura como uma das mais severas formas de restrição à liberdade no curso da persecução penal, caracterizando-se como medida cautelar de natureza pessoal e de caráter excepcional, destinada a assegurar a
regularidade e a efetividade do processo penal, sempre nos estritos limites autorizados pelo ordenamento jurídico.

Sua disciplina normativa encontra-se prevista nos artigos 311 a 316 do Código de Processo Penal, em consonância com os princípios constitucionais da
presunção de inocência, da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão cautelar.

Nos termos do art. 311 do C
ódigo de Processo Penal
, pode ser decretada pelo juiz em caso de conversão da prisão em flagrante, por representação da autoridade policial ou a requerimento do Ministério Público ou do querelante. Já o art. 312 exige prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e a presença de fundamentos como a garantia da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. O art. 313 restringe sua aplicação a hipóteses específicas, como crimes dolosos punidos com pena superior a quatro anos, enquanto o art. 314 veda a decretação com base apenas na gravidade abstrata do delito.

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
a prisão preventiva representa instrumento cautelar destinado à contenção do
periculum
libertatis
, estando sempre vinculada à necessidade de preservação da ordem pública, da instrução processual e da eficácia da aplicação da lei penal.
Destaca-se que a prisão preventiva não pode ser aplicada de forma genérica com base na gravidade abstrata do delito, sendo indispensável a demonstração concreta de risco. Sua finalidade é assegurar a lisura da persecução penal, e não servir como antecipação da punição
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Curso de Direito Processual Penal
. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023).

Complementa-se, com fundamento na lição de Luiz Régis Prado, que a prisão preventiva deve ser compatibilizada com os direitos e garantias fundamentais, configurando-se sempre como medida de caráter excepcional. Ressalta-se, ainda, que, segundo o referido autor, a excepcionalidade é a nota dominante da prisão processual, devendo ser reservada aos casos de real e concreta necessidade (
PRADO, Luiz Régis.
Curso de Direito Penal Brasileiro: parte geral e parte especial
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021.

Ainda, acrescentou a decisão de indeferimento da tutela de urgência
(ID. 324105376

deste
writ
)
,
in
verbis
:

Análise detida
AuPrFl
no1003942-91.2025.8.11.0025evidencia que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva em1° de outubro de
2025
(ID 210027786 dos autos de origem)
em desfavor do paciente, apresenta fundamentação sucinta, o que, contudo, não se confunde com ausência de motivação. Referida decisão encontra-se em conformidade com os parâmetros exigidos pelo art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, c/c os art. 312 do Código de Processo Penal, uma vez que demonstrou a existência de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, configurando o
fumus
comissi
delicti
, bem como o
periculum
libertatis
, consubstanciadona necessidade de garantir a ordem pública.

A decisão foi

fundamentada na materialidade e nos indícios de autoria

demonstrados no

Boletim de Ocorrência no 2025.314406, no

Termo de Exibição e Apreensão no 2025.16.469057
,
no

Laudo Definitivo de Entorpecentes no 552.3.10.9831.2025.056134-A01
—
que constatou a

apreensão de 21,02 g de cocaína e pasta base
—
e no

Relatório de Degravação no 2025.13.54475
.

O magistrado considerou haver

risco concreto à ordem pública
,
diante dosindícios de vínculo do custodiado com facção criminosa

e da

reiteração delitiva
,
mencionando registros anteriores nos autos da

Ação Penal no 1002887-42.2024.8.11.0025
(violência doméstica),
do

Auto de Prisão em Flagrante no 1003523-71.2025.8.11.0025
(trânsito/omissão de socorro)
e da

Medida Protetiva no 1002809-48.2024.8.11.0025
(ameaça).

Determinou, ainda,
a
comunicação à Corregedoria da Polícia Civil

acerca dasalegações de agressões durante a prisão
e
indeferiu a restituição do veículo Chevrolet Onix
Joy
Black
,
por entender que o bem

poderia ser necessário à investigação
.

Dessa forma,

verifica-se que, nesta fase de cognição sumária,aparentemente estão presentes os indícios de materialidade e autoriadasinfrações penais previstas no artigo 33 da Lei no 11.343/2006eno artigo 2o da Lei no 12.850/2013,as quais serão devidamente examinadas no curso da persecução penal,sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,a ser desenvolvida emação penal própria,distinta destes autos.

Nessa perspectiva, merece destaque o Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, julgado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que consolidou seu entendimento por meio da tese no 6, nos seguintes termos
:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
(DJE no 9998, disponibilizado em 11/04/2017 e publicado em 12/04/2017).

Em consonância com esse entendimento
,
o Excelso Supremo Tribunal Federal assim se pronunciou, destacando-se o seguinte julgado:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. EXCESSO DE PRAZO: AUSÊNCIA.
(STF - HC: 227299 MG, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 21/02/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 22-04-2024 PUBLIC 23-04-2024).

Alinhado

a esse posicionamento, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se pronunciou em diversas decisões, dentre as quais se destaca:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E HOMICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA – DECRETAÇÃO DE OFÍCIO – INOCORRÊNCIA – REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITEANDO FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GRAVIDADE CONCRETA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10134377420248110000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/07/2024).

Dessa forma, afasto a tese de inexistência dos requisitos legais autorizadores da prisão preventiva
.

No contexto do caso em análise
, a fim de compatibilizar, de um lado, a tutela da liberdade individual do paciente — cuja restrição configura medida de
ultima
ratio
,
ou seja, instrumento de intervenção penal de caráter subsidiário e excepcional, somente admissível quando estritamente necessário à salvaguarda de bens jurídicos relevantes — e, de outro, a preservação da ordem pública e a garantia da regularidade da instrução processual,
revela-se inadequada a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Pelos motivos expostos, rejeito a alegação de possibilidade de aplicação de medidas substitutivas à prisão.

Por fim, a manutenção da prisão preventiva revela-se medida que se impõe, por encontrar-se em conformidade com o ordenamento jurídico, conforme demonstrado.

Com relação à tese de restituição do veículo apreendido — Chevrolet Onix
Joy
Black, ano 2020, placa QXK0H56
—, sua apreciação exige exame aprofundado de matéria fático-probatória, o que é incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
, instrumento voltado à tutela da liberdade de locomoção.

Diante disso, não conheço do pedido de restituição do bem apreendido
.

Por todo o exposto, e em consonância parcial com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO PARCIALMENTE do presente
Habeas Corpus
e DENEGO A ORDEM NA PARTE CONHECIDA, mantendo, por conseguinte, a prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor do paciente Alexandre Barros de Faria, com fundamento nas razões já expostas.

Ainda, por não ser via adequada o
writ
, DEIXO DE CONHECER o pedido de restituição do veículo apreendido — Chevrolet Onix
Joy
Black, ano 2020, placa QXK0H56.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025